Tribunal: TJDFT
Processo: 0747859-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – SIND-ATRS/DF. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ABONO ANUAL DE FREQUÊNCIA. QUESTÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. COMPROVAÇÃO DA NÃO CONCESSÃO DE DIAS DE ABONO AO EXEQUENTE. SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À RESOLUÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. CONVOLAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que, iniciado o cumprimento coletivo da sentença, nesta data se interrompe o curso do prazo prescricional, cujo trâmite volta a correr pela metade a partir do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução coletiva, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do Código Civil e do Enunciado 383 do Supremo Tribunal Federal. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. Reconhecido aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo o direito de usufruírem de 5 (cinco) dias de abonos de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC n. 840/2011, e tendo o agravado comprovado ter ainda dias de abono de frequência para serem fruídos, não há que se falar em nulidade da execução, porque não se exige do agravante a fruição dos afastamentos legalmente previstos, mas a indenização pela não concessão do afastamento do trabalho na época devida com abono de frequência no controle do ponto. Revolver questão afeta ao acórdão exequendo esbarra na vedação à discussão de matéria acobertada pelo manto da coisa julgada.
3. O art. 499 do Código de Processo Civil admite a convolação em perdas e danos quando não for possível a execução da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.
4. Recurso conhecido e desprovido.